Tribunal: STF
Processo: Rcl 38253
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001212-28.2013.5.03.0152, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. 
    Vossa Excelência, em 13 de abril de 2021, julgou procedente o pedido, para cassar o acórdão atacado, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    Zaqueu Barbosa dos Santos interpôs embargos de declaração visando sanar omissão. Alega o descabimento da medida, uma vez não esgotadas as instâncias ordinárias. Assinala interposto, pela embargada, recurso de revista a versar reconhecimento de responsabilidade subsidiária, revelando alcançada a preclusão maior quanto à licitude da terceirização e à matéria alusiva ao tratamento isonômico entre o interessado e os empregados da tomadora. Sublinha ausente manifestação acerca do pedido de gratuidade de justiça. Busca o provimento dos embargos declaratórios.
    Cemig Distribuição S.A. frisa prescindível o esgotamento das instâncias, no que apontado, como ato dito inobservado, verbete vinculante e processo objetivo. Destaca não haver sido formada a coisa julgada, ante a recorribilidade do acórdão reclamado.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogada credenciada, foi protocolada no prazo legal.
    A embargada interpôs recurso de revista, admitido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, visando a reforma do pronunciamento atacado. Consulta ao sítio do Superior do Trabalho revela suspenso o processo nº 0001212-28.2013.5.03.0152, para aguardar o exame, sob a sistemática da repercussão maior, do recurso extraordinário nº 1.298.647 – Tema nº 1.118 –, ainda não julgado. A quadro sinaliza não alcançada a preclusão maior.
    No tocante à alegação de ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, tem-se dispensável o requisito, exigível somente para garantir a observância de acórdão formalizado em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida – artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil. Eis o teor do dispositivo:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    [...]
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    [...]
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    No caso, o embargado apontou, como ato dito inobservado, verbete vinculante e o decidido em processo objetivo. 
    Descabe o implemento do benefício da justiça gratuita requerido, considerado o rito próprio da reclamação, cuja natureza é de incidente processual. 
    O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento. Pretende o reexame da matéria, providência inadequada nesta via estreita. 
    3. Conheço e desprovejo os embargos declaratórios.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator